Tribunal: STF
Processo: HC 221815
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.10.2022 por Giordano Roberto do Amaral Reginatto, advogado, em benefício de Cassiano Franco da Silveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.10.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 763.463, relator atual o Desembargador Convocado Jesuíno Rissato:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA IDOSO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. ARBITRMANETO DE FIANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista que foi praticado o delito de estelionato contra pessoa idosa, sendo que "a vítima foi até sua casa, pegou a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e saiu dizendo que iria até o banco para sacar mais dinheiro para comprar um bilhete de loteria", o que revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. 



    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que "a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela". 



      IV - Quanto ao arbitramento da fiança, a Corte de origem não tratou da matéria, não podendo este Superior Tribunal de Justiça fazê-lo sob pena de indevida supressão de instância. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo Regimental desprovido” (e-doc. 8).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante delito no dia 30.5.2022, tendo a sua custódia sido convertida em prisão preventiva (fls. 37-42, e-doc. 6), sendo denunciado pela apontada prática do delito previsto no § 4º do art. 171 (estelionato contra idoso) do Código Penal. Narrou-se na inicial acusatória, oferecida em 9.6.2022:



    “(...)



    No dia 30 de maio de 2022, nesta cidade, o denunciado, agindo com unidade de propósitos com elemento não identificado nos autos, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo outrem em erro, mediante artificio, ardil e outros meios fraudulentos, em prejuízo da vítima J.E.M., pessoa idosa com 74 anos de idade. 



    Segundo consta dos autos, no dia dos fatos, a vítima se encontrava na fila de uma casa lotérica da Avenida Dona Floriana, nas proximidades do Supermercado São João, quando foi abordada por um senhor desconhecido, o qual afirmou que havia sido premiado com um bilhete de loteria, no valor de R$ 700.000,00 e que, por não ter leitura e ser pessoa humilde, não sabia como receber o prêmio. 



    De início, a vítima não manifestou interesse em comprar o bilhete premiado e, quando se afastava do local, ali chegou o ora denunciado, demonstrando grande entusiasmo e interesse na aquisição daquele, pelo valor de R$ 10.000,00, bem como propondo à vítima para que dividissem tal valor para a compra do bilhete. 



    Assim, vítima, denunciado e seu comparsa adentraram num veículo e foram até a residência da primeira, onde ela pegou a quantia de R$ 2.500,00 em espécie e retornou ao veículo, entregando o valor referido ao “dono do bilhete”, bem como dirigiram-se até a Caixa Econômica Federal, onde sacaria o restante do valor. 



    Contudo, os familiares da vítima, desconfiados do golpe, acionaram a polícia, que abordou o denunciado nas imediações do local, a espreita do retorno da vítima com o restante do valor, enquanto o seu comparsa, não identificado, logrou fuga, obtendo a vantagem ilícita em prejuízo da vítima.



    (...)” (fls. 56-57, e-doc. 6).



    3. A denúncia apresentada pelo Ministério Público foi recebida em 18.7.2022, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Guaxupé/MG, o qual, na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de liberdade provisória, com a seguinte fundamentação:



    “Na verdade, as circunstâncias de fato apontadas nos autos, constantes do conjunto de informações trazidas pela autoridade policial, externam indicadores suficientes de autoria, de forma a muito bem justificar seja o autuado mantido provisoriamente encarcerado, eis que presente o ‘fumus boni iuris’ penal. 



    Conforme consta nos autos, os Policiais Militares foram acionados por familiares da vítima José Eugênio Marques, de 74 anos de idade, informando que possivelmente ele estaria sendo vítima do golpe do bilhete premiado. Segundo noticiado, a vítima foi até a sua residência, pegou a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e saiu dizendo que iria até o banco para sacar mais dinheiro e comprar um bilhete de loteria. A testemunha José Vagner dos Reis percebeu a situação, visualizou o custodiado conversando com a vítima e o apontou aos militares como sendo um dos autores do crime em tela. O custodiado foi abordado pela guarnição e detido em flagrante delito, próximo à agência da Caixa Econômica Federal local. Após sair do banco, a vítima se encontrou com os policiais e reconheceu Cassiano como sendo um dos autores do crime. Segundo a vítima, ela estava na fila de uma casa lotérica quando foi abordado pelos suspeitos, os quais lhe ofereceram um bilhete de loteria. Enganado pelos golpistas, José Eugênio foi levado por eles até sua casa, em um veículo Toyota/Corolla, onde buscou o dinheiro e entregou a um dos autores. Após isso, foi levado até a agência bancária onde sacaria mais dinheiro. O segundo golpista não foi localizado.



    Assim, evidente que o autuado apresenta uma ameaça à população em geral, em especial aos idosos, como no caso presente.



    Por outro lado, o fato de o custodiado ser primário e possuir residência fixa, por si só, não tem o condão de dar ensejo a que em liberdade aguarde o processamento da já instaurada ação penal.



    (...)



    Diferente não é a lição de Guilherme de Souza Nucci: 



    “Para decretar uma medida cautelar, como a prisão preventiva – que não é antecipação de pena – é crucial analisar se o réu é perigoso à sociedade, de modo a permanecer detido durante o processo. Uma pessoa acusada de roubo, que tenha outros processos em andamento pelo mesmo fato, não deve ficar em liberdade, colocando ainda mais em risco a ordem pública (STJ, HC 8.478/SP – Rel. Vicente Leal – 6ª T. – DJ 24.05.1999)” (in Código Penal Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 4ª ed. Ver., atual e ampl., 2003, p. 264). 



    Há, pois, sem nenhuma dúvida, exigência de que se mantenha a ordem pública, afetada pelos atos do denunciado, perdurando, pois, a necessidade e conveniência da prisão preventiva. E, se assim é, não há que se falar em liberdade provisória, ou revogação do decreto de prisão preventiva, tal como se pleiteia. 



    Por estes fundamentos, indefiro o pedido de soltura do ora requerente. 



    Superada a questão, passo à análise da resposta à acusação. 



    Os argumentos e elementos trazidos na resposta à acusação não são suficientes para afastar, de plano, a acusação ou o valor das provas carreadas aos autos pelo procedimento investigatório criminal. 



    A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, bem como existe prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e não há, por agora, qualquer causa de extinção da punibilidade, tampouco circunstâncias eximentes do injusto. (...)” (fls. 54-55, e-doc. 4).



    4. Contra a manutenção da prisão cautelar do paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. º 1.0000.22.172.294-5/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado, em 9.8.2021, em acórdão com a ementa seguinte:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS – ESTELIONATO CONTRA PESSOA IDOSA– CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS – CUSTÓDIA CAUTELAR LEGALMENTE AUTORIZADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PRISÃO DOMICILIAR COM FULCRO NA PANDEMIA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – NÃO CABIMENTO. Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública. Também a pena máxima cominada aos crimes em questão autoriza a custódia cautelar. Inexistindo nos autos provas dando conta que o paciente é integrante do grupo de risco, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar com fulcro na pandemia de COVID-19. Não há que se falar em arbitramento de fiança, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal” (fl. 71, e-doc. 6).



    5. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 763.463/MG, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 17.8.2022 (fls. 83-85, e-doc.6 e 1, e-doc. 7). A decisão foi mantida, em 11.10.2022, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental.



    6. Contra esse acórdão impetra-se este habeas corpus. O impetrante afirma ser inidôneo o embasamento adotado para a prisão cautelar do paciente. Assevera “que o crime imputado NÃO possui em seu verbo núcleo as elementares da violência ou grave ameaça, circunstância esta, que favorece a possibilidade de concessão da liberdade ao paciente”.



    Sustenta que seria “a decisão desmotivada, ou ainda, aquela com defeito de motivação, portanto, a qual se estriba em argumentos genéricos e, ou, inidôneos, incontestavelmente se contrapõe aos principios mínimos que regem, e garantem, a existência do Estado Constitucional de Direito, razão pela qual, NÃO são aptas há (sic) justificar a prisão cautelar e, por isso, devem ser rechaçadas de plano”.



    Argumenta que o “no caso em concreto, inexistem as condições previstas no artigo 312 do CPP que pudessem ensejar a decretação da prisão preventiva e, “ad argumentandum”, ainda que existissem, NÃO se demonstrou por qual razão escolheu-se a medida mais gravoso, haja vista, a existência de outras alternativas previstas no artigo 319 do CPP”.



    Afirma que “[o] paciente, apesar de INTEGRALMENTE PRIMÁRO, está preso desde 30 de maio de 2022, ou seja, há 5 meses (150 dias), saliente-se, em situação mais gravosa do que se tivesse sido condenado na totalidade da imputação contida na denúncia. Em tal situação, evidente o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, o que se verifica, primeiro: pela incongruência da situação com o que determina o principio da homogeinidade das cautelares; segundo: em razão do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa (artigo 316 do CPP)”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 



    Finalmente, face ao exposto é a presente para fim de requerer: 



    1) seja esta recebida e autuada; 



    2) seja liminarmente e “inaudita altera pars”: 



    A) concedida a ordem no sentido de se determinar a concessão da liberdade provisória sem fiança, ou ainda, mediante a concessão de fiança (reduzida ou convertida nos termos dos artigos 325 e 350 do CPP); alternativamente, para autorizar que o paciente venha a responder ao processo em liberdade, se for o caso, cumulada com alguma das medidas previstas no artigo 319 do CPP, ou ainda, por fim, que a medida de prisão seja convertida para outra menos gravosa, inclusive, a prisão domiciliar. 



    B) após, sejam abertas vistas dos presentes autos ao D. Representante do Ministério Público e, finalmente; 



    3) Requer, em definitivo, 



    A) a ordem para que o paciente possa aguarde ao tramitar do processo em liberdade, se for o caso, com alguma das medidas previstas no artigo 319 do CPP, ou ainda, permamecer em prisão domiciliar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.  



    8. Ao decretar a preventiva, o juízo da Vara Criminal da comarca de Guaxupé/MG fundamentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, assentando que “pelas provas levantadas nos autos, a princípio, resta[va] demonstrada a autoria delitiva”, enfatizando, ainda, “que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantir a efetividade do processo em relação ao autuado, uma vez que sequer comprovou endereço fixo e ocupação lícita”. 



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.22.172294-5/000, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ratificou esse entendimento, mantendo-se a determinação da custódia cautelar do pacientes. Tem-se no voto condutor proferido pelo Relator, o Juiz de Direito Convocado José Luiz de Moura Faleiros:



    “Inicialmente, no que diz respeito à manutenção da custódia cautelar do paciente, constato que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva e indeferir o pedido de liberdade provisória, a MM.ª Juíza embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar, constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista, principalmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, conforme trechos a seguir transcritos:



    (...)



    Como se vê, o delito em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade. Evidentemente compromete o meio social e autoriza a custódia cautelar da autuada, a fim de se evitar a repetição dos atos nocivos censuráveis e, com isso, garantir a ordem pública. Assim ensinam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar sobre a garantia da ordem pública (Curso de Direito Processual Penal, 2015, p. 849): 



    “(...). A ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória. (...).” 



    No mais, sabe-se que é possível a conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República, em seu artigo 5.º, inciso LXI, prevê a possibilidade deste tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada. 



    Desse modo, a manutenção da prisão do paciente não representa uma afronta às garantias constitucionais, mas, sim, medida em proveito da sociedade. 



    Além disso, conforme o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, é possível a manutenção da prisão preventiva de suposto autor de crime doloso com pena máxima cominada superior a quatro anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). Assim, encontra-se devidamente justificada a medida constritiva, tendo em vista que a reprimenda abstrata prevista para o delito em questão ultrapassa esse patamar. 



    Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, cumpre registrar que não são isoladamente suficientes a justificar uma ordem de soltura, quando presentes outros elementos que demonstram o seu periculim libertatis, como é o caso dos autos.



    (...)



    Quanto à tese de que a prisão preventiva é medida desproporcional, haja vista que, sobrevindo eventual sentença condenatória, o acusado poderá cumprir sua reprimenda em regime mais brando que o fechado, entendo que esta também não merece prosperar. 



    Isso porque a análise de fixação da pena, do regime de cumprimento e da concessão de eventuais benefícios não é cabível em sede de habeas corpus, por demandar análise de provas e de circunstâncias que somente após o encerramento da instrução criminal poderão ser aferidas. 



    Noutro lado, não vejo como conceder a prisão domiciliar em favor do paciente com fulcro na pandemia de COVID-19, uma vez que não há nos autos qualquer indicio de que o agente seja integrante do chamado grupo de risco. 



    Por fim, cumpre salientar que as medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não são adequadas para o caso em análise, tendo em vista a gravidade concreta e real dos delitos supostamente praticados. 



    Ademais, quanto à alegação de que é possível o arbitramento de fiança para o paciente, tenho que esta tese encontra-se superada, tendo em vista que, conforme demonstrado ao longo do voto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva se encontram presentes, não sendo cabível, dessa forma, a concessão da medida pretendida.  (...)” (fls. 73-78, e-doc. 6) 



    10. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva dos pacientes, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, e destacando não haver “flagrante ilegalidade na decisão reprochada apta a autorizar o provimento do recurso, porquanto o decisum encontra respaldo na jurisprudência tanto desta Corte quanto do col. Pretório Excelso quanto à prisão preventiva para garantia da ordem pública”. 



    Reafirmou, ainda “que o agravante não aduz[iu] qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão (...) agravada”.



    11. Não se demonstra, nos autos, o alegado constrangimento ilegal, harmonizando-se a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes com as normas processuais que regem a matéria e com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual, idônea a fundamentação e demonstrada a gravidade no caso concreto, não se ha de cogitar de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por medidas cautelares diversas:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se também pela possibilidade concreta da reiteração da conduta delituosa, como destacado pelo Ministério Público em cota apresentada na denúncia oferecida, para justificar a ausência de proposta de acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo (fl. 58. e-doc. 6):



    “(...) 2- DEIXO DE PROPOR AO DENUNCIADO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP), BEM COMO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, porquanto o mesmo ostenta outro antecedente criminal na comarca de Boa Esperança/MG (fls. 30), estando com a prisão preventiva decretada no feito respectivo, não sendo recomendável para a prevenção e a repressão do delito praticado”.



     Registre-se, ainda, que os antecedentes documentados nas fls. 94-98, e-doc. 4 e 1-16, do e-doc.5, comprovam, ainda, a possibilidade concreta de reiteração delitiva porque, além da decretação de prisão preventiva pela imputação de fato similar na Ação Penal n. 0044589-94.2018.8.13.0071, na comarca de Boa Esperança/MG (revogada em 29.6.2018, depois do recebimento da denúncia do processo objeto deste habeas corpus), há também outras condenações cumpridas pelo paciente e diversos processos criminais em comarcas dos Estados de Minas Gerais e de São Paulo, por outros delitos, inclusive estelionato, desde o ano de 1998.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    ““AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).  



    “Agravo regimental no habeas corpus.2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório, para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



(Documento assinado digitalmente)